Tribunal: TJMT
Processo: 1000857-12.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000857-12.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARCOS AURELIO DA COSTA - CPF: 569.994.291-20 (ADVOGADO), BRUNO ARAUJO PARIZOTTO - CPF: 734.568.021-53 (TERCEIRO INTERESSADO), AVIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A - CNPJ: 09.001.183/0001-34 (TERCEIRO INTERESSADO), GUILHERME DUARTE HASELOF - CPF: 004.051.050-61 (ADVOGADO), COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - CNPJ: 04.200.649/0001-07 (EMBARGANTE), JOSILENE NASCIMENTO DOS SANTOS - CPF: 984.043.502-72 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –

AÇÃO DE RESCISÃO DE

CONTRATO C/C DANOS MORAIS – FASE SANEADORA – DECISÃO QUE

REJEITOU A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA –

CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – EMPRESA QUE

FIGURA COMO CESSIONÁRIA DOS CRÉDITOS RELATIVOS AO

CONTRATO – PARTE LEGÍTIMA PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO

DA AÇÃO

- AUSÊNCIA DE VÍCIO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS – RECURSO NÃO PROVIDO.

I -
Embora não tenha inicialmente participado do empreendimento discutido nos

contratos sub judice, a agravante passou a valer-se dos direitos da titular dos créditos

(Ávida Construtora), razão pela qual, não há de se falar em sua ilegitimidade passiva

ad causam.

II
-
Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos
por
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO
,
contra acórdão
que
negou

provimento ao recurso de Agravo de Instrumento
interposto pel
a
ora embargante.

A
embargante afirma
que
o acórdão foi
omisso
, porquanto

não enfrentou

todos os argumentos deduzidos pela parte Agravante capazes de, em tese, infirmar a

conclusão adotada no julgamento.

Alega que
a
cessão de crédito transfere apenas o direito ao recebimento

dos recursos, ou seja, dos recebíveis imobiliários decorrentes dos contratos firmados pela

garantidora – a Ávida – com a Agravada, não havendo qualquer participação da Província

no empreendimento.

Pugna pelo provimento do recurso,
para sanar os vícios apontados.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Em apertada síntese, a
embargante, a título de
omissão
,

contradição e obscuridade,
pretende revisitar questões exaustivamente enfrentadas por este Colegiado.

A decisão embargada não padece do alegado vício.

Isso porque, no caso, verificou-se

que

o credor originário, procedeu com a

cessão do crédito em favor da agravante, a qual, sub-rogou-se nos direitos do promitente

vendedor, passando a realizar todos os atos que o credor teria direito, conforme Notificação

de Id. 96087361.

Assim,
observou-se que
não há como reconhecer a ilegitimidade passiva

arguida, uma vez que a própria agravante, como visto, reconhece que, quanto a obrigação

entre os autores e a corré “Ávida Construtora”, assumiu a condição de cessionária, inclusive,

passando a emitir boletos e realizando as cobranças em face do promitente comprador.

Nesse con
t
exto, sucede que as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram
devidamente
apreciadas, inexistindo no julgado situação que dê
amparo ao recurso integrativo.

Portanto, infere-se que a pretensão da embargante
se limita
à reforma do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios elencados no artigo 1.
022 do Código de Processo Civil.

Todavia, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se v
isualiza na hipótese dos autos.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios
restringe-se
a suprir as omissões, contradições, obscuridades que,
por ventura
, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a
finalidade destes. 2. [...]. (TJMT - ED, 86644/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
” (REsp 684.311/RS, Rel. Mi
n. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida
pela parte e não pelo julgador.

Com efeito, conforme entendimento sedimentado, não está o julgador obrigado a se referir de modo expresso a cada um dos dispositivos constitucionais e legais mencionados pelas partes, desde que sua decisão esteja fundamentada (STJ,
EDcl
no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva
Malerbi
, julgado em 8/6/2016; STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
na PET no
AREsp
753.219/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, julgado
em 24/05/2018,
DJe
01/06/2018).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do
recurso é medida que se impõe.

Pelo exposto,
REJEITO estes embargos.

Ao ensejo, advirto às partes da pena de multa que incorre àquele que interpõe recurso manifestamente protelatório, nos termos dos artigos 80, VII, 81, e 1.026, §§2º e 3º, todos do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024